Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Vias de fato. Ameaça. Lesão corporal. Violência doméstica. Contexto probatório suficiente. Laudo de corpo de delito. Vítima. Palavra. Depoimentos. Policiais. Harmonia e Coesão. Verificação. Concurso material. Condenações mantidas. dosimetria. Segunda Fase. Atenuantes reconhecidas. redução aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula n. 231STJ. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou a apelante como incursa nas penas do artigo 147, caput, por duas vezes, no art. 129, § 9o, ambos do Código Penal e no artigo 21 da LCP (DL n. 3.688/41).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da ré pelas infrações penais de vias de fato (art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais), de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal). Subsidiariamente, se há possibilidade da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima a fim de que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da pessoa ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o acusado.
4. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 4.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
5. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, que consiste em uma agressão, podendo se caracterizar como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, entre outras condutas, desde que não gere lesão corporal.
6. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que a apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
7.. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo laudo de lesões corporais (art. 129, § 9o, do Código Penal) e pelos depoimentos das vítimas e testemunha, pelo que a manutenção da condenação da apelante é medida que se impõe.
8. Conforme entendimento previsto na Súmula n.o 231 do STJ, a condenação não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Ou seja, se a pena-base for fixada no mínimo legal, a pena intermediária não pode ser reduzida a título de atenuante, caso contrário estaria se transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.